Tribunal: TJDFT
Processo: 0727922-42.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. penhora de VALORES SACADOS DO FGTS. aplicações financeiras. PERDA DO CARÁTER IMPENHORÁVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1.
1-Conforme o artigo 2o, § 2o, da Lei no 8.036/1990, as contas do FGTS vinculadas em nome dos trabalhadores são absolutamente impenhoráveis.

2. A jurisprudência deste e. Tribunal tem entendido que apenas hipóteses excepcionais, em que em jogo prestação alimentícia, é possível a constrição desses valores.

3. O Superior Tribuna de Justiça já decidiu pela perda do caráter impenhorável dos recursos sacados da conta vinculada ao FGTS na hipótese em que há transferência dos valores para depósito em conta de investimentos sem a finalidade de garantir a subsistência do interessado. Precedente do STJ.

4. No caso, desde o saque, há mais de 7 meses, a maior parte dos valores permaneceu em aplicações financeiras, algumas inclusive de considerável risco, como fundos de ações, com a finalidade de obtenção de rendimentos.

5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.